Tribunal: STF
Processo: Pet 1266
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO - INTERVENÇÃO -
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PRECATÓRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE
DEPÓSITO. A regra direciona no sentido de conferir-se aos recursos
de natureza extraordinária o efeito simplesmente devolutivo.
Justifica-se a suspensão quando exsurja quadro de absoluta
extravagância. Isso não ocorre em hipótese em que resiste a pessoa
jurídica de direito público ao cumprimento de ordem judicial
deixando de complementar o depósito insuficiente relativo a
precatório. É tempo de adotar-se posição rigorosa visando a afastar
o ciclo vicioso da projeção indefinida do cumprimento pelas pessoas
jurídicas de direito público das obrigações, especialmente as
retratadas em título judicial trânsito em julgado. A intervenção
mostra-se como forma coercitiva de inegável valor.